Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-87.2019.8.11.0031
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1000301-87.2019.8.11.0031
APELANTE: HELENA LEOPOLDINA SGANZERLA, MENOR REPRESENTADA POR SUA GENITORA TRAGHELA MITALLY SILVA DIAS.
APELADO: UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos etc.
Após, o julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1017780-89.2019.8.11.0000, o MM. Juiz de Direito Jorge Alexandre Martins Ferreira, reconheceu a competência do Tribunal de Justiça e a necessidade de remessa para distribuição as Câmaras Cíveis de Direito Privado. Ao final, determinou a redistribuição dos autos ao juízo competente.
Por se tratar de decisão interlocutória, declaro meu impedimento para julgar o presente apelo, nos termos do artigo 144 do Código de Processo Civil.
Cuiabá, 19 de abril de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora